Tribunal: TJMT
Processo: 1023704-84.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023704-84.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AUTO POSTO ASA DURA LTDA - CNPJ: 10.222.686/0001-19 (APELANTE), MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - CPF: 016.957.271-42 (ADVOGADO), GLEICE DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 070.429.857-02 (ADVOGADO), MARCIO OLIVEIRA DE BARROS - CPF: 029.419.037-63 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer. Extinção contratual. Prescrição. Hipoteca. Ônus da prova. Improcedência mantida.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer, ajuizado por Auto Posto Asa Dura LTDA contra Vibra Energia S.A, no qual se pleiteava a baixa de hipotecas sobre imóveis, com base na alegação de extinção do contrato e prescrição de eventuais débitos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve o cumprimento das obrigações contratuais por parte da autora/apelante e se há prescrição de débitos que justificariam a liberação das hipotecas.

III. Razões de decidir

3. O contrato entre as partes foi extinto em 01/02/2014, porém não foram comprovados pela apelante o cumprimento integral das cláusulas contratuais, especialmente quanto à devolução de equipamentos cedidos em comodato e a aquisição de produtos.

4. A cláusula hipotecária é válida e permanece como garantia até o efetivo cumprimento do contrato, e os elementos trazidos pela apelada indicam descumprimento por parte da apelante.

5. O ônus da prova cabe à parte que alega o fato constitutivo de seu direito, e, no caso, a apelante não trouxe provas suficientes do cumprimento das obrigações contratuais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Não se demonstrando o cumprimento integral das obrigações contratuais, é legítima a manutenção de garantias hipotecárias previstas no contrato, não havendo que se falar em prescrição de débitos ou liberação das hipotecas."

__________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 373, I.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AUTO POSTO ASA DURA LTDA, contra a sentença
proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
”

(Proc. nº 1023704-84.2021.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra VIBRA ENERGIA S.A
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial por entender que “
destarte, os argumentos traçados pela autora não me afiguram legítima a ponto de impor à requerida a obrigação de fazer postulada na petição inicial, notadamente por não existirem provas do real cumprimento contratual
”; a r. sentença ainda condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 226265651).

A apelante afirma que “
não há o que se falar em descumprimento contratual por parte da apelante
” pois conforme bem exposto na sentença “
o contrato se findou em 01/02/2014 (...) assim, verifica-se que, mesmo na remota hipótese de haver débito pendente, na data da prolação da sentença o que não ocorreu no caso, sendo que fora cumprida todas as cláusulas contratuais, o referido documento já estava prescrito, o que enseja, portanto, a obrigação da apelada em baixar as hipotecas, ante a prescrição
”.

Sustenta que, com relação ao uso da marca, no próprio contrato firmado dispõe que “a comodatária não poderia usar a marca findado o contrato, portanto, não há como a apelada alegar o descumprimento do contrato pela descaracterização do posto de combustível, pois os documentos juntados somente comprovam que tal ato ocorreu após o término da relação contratual”, sendo que “durante toda a relação contratual a apelante sempre cumpriu com suas obrigações, inclusive com a compra necessária de combustível”.

Pede, pois, o
provimento do recurso “
para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido da autora ora apelante sendo Julgada Procedente a demanda
” (cf. Id. nº 226265656).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 226265688, a apelada combate as razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Auto Posto Asa Dura LTDA contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de Vibra Energia S.A. A sentença recorrida julgou improcedente o pedido da parte autora, ora apelante, por entender que os argumentos apresentados não legitimam a imposição de obrigação à requerida, uma vez que não houve provas do cumprimento integral do contrato. Ainda, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante sustenta que não houve descumprimento contratual de sua parte, uma vez que o contrato foi extinto em 01/02/2014, e que, mesmo que houvesse qualquer débito, este já estaria prescrito. Além disso, afirma que não houve violação contratual em relação ao uso da marca, pois a descaracterização do posto ocorreu após o término da relação contratual. Pede, assim, o provimento do recurso para a reforma da sentença e o acolhimento de seus pedidos.

No entanto, conforme bem destacado na sentença de primeiro grau, a autora não demonstrou, de forma satisfatória, o cumprimento integral das suas obrigações contratuais, especialmente no que tange à aquisição de produtos e à devolução dos equipamentos cedidos em comodato, o que é essencial para que se possa exigir a liberação das garantias hipotecárias.

A cláusula hipotecária prevista no contrato entre as partes constitui garantia do negócio firmado e pode ser utilizada pela credora como meio de resguardar seus interesses, especialmente diante do inadimplemento contratual.

Ainda, a apelada, em sua contestação, trouxe elementos que indicam o descumprimento contratual pela autora, como a não devolução de equipamentos e a permanência do uso da marca e layout, o que não foi refutado de maneira suficiente pela apelante.

Diante disso, os argumentos trazidos pela apelante não são suficientes para modificar a decisão recorrida, que se encontra bem fundamentada, tanto em relação à ausência de comprovação do cumprimento contratual, quanto à inaplicabilidade da pretensão de baixa das hipotecas.

Ademais, o ônus da prova incumbe a quem alega o fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, e, como nesse caso a autora/apelante não comprovou o cumprimento integral das cláusulas contratuais, a manutenção da sentença apelada é medida que se impõe.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, “
in fine
”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal, porque já arbitrados no patamar máximo.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024